Tribunal: TJPA
Processo: 0009638-32.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009638-32.2001.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE 5 ANOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1- A Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preleciona que prevalece a regra do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº. 8.906/94.

2- Nesse sentido, por força do art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/1994 e consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez privilegia o princípio da
actio
nata quanto aos honorários de sucumbência, a pretensão ao seu recebimento, no presente caso, se iniciou com o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

3-Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em agosto/2010, após a inércia das partes que não se insurgiram contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo banco ora apelado, e que a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, só fora requerer o cumprimento de sentença dos honorários em 28/06/2016, após o decurso do prazo quinquenal acima referido, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a pretensão executória está fulminada pela prescrição, tendo sido extrapolado, no caso em comento, o prazo previsto no art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/94 c/c art. 206, §5º, inciso II, do CC.

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA),
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
inconformad
o
com a sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª
Vara
Cível e Empresarial
da Comarca de Belém/
Pa

que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
julgou
extinto o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, tendo como

ora apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(ID Nº.

3548974
).

Inconformad
o
,
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
inter
p
ôs
recurso
de apelação
(ID Nº.
3548975
),
pugnando, preliminarmente, pela concessão de justiça gratuita em sede recursal. No mérito, aduz a não configuração de prescrição dos honorários sucumbenciais, uma vez que os autos somente foram remetidos para a vara de origem no dia 28/05/2012, ressaltando, portanto, que em data anterior não havia a possibilidade de iniciar a execução dos honorários.

Esclarece também, que nesse mesmo tempo, os autos foram retirados pelo advogado

da outra parte
, tendo sido devolvido no mesmo dia 28/05/2012, salientando, assim,
que a execução intentada no dia 28/06/2016, foi dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3548976), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por
re
distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, nos termos do art. 98 do CPC, com efeito
ex
nunc.

Cinge-se a questão
à análise d
a configuração de prescrição do direito à cobrança dos honorários sucumbenciais devidos ao causídico, ora apelante.

A respeito do assunto, ressalta-se que a Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preleciona que prevalece a regra do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº. 8.906/94, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO EM LEI ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 25, II, do EOAB, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feita no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em regra, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou.
2. Todavia, na hipótese dos autos, a contagem do prazo para se aferir a ocorrência de prescrição deve observar o princípio da
actio
nata, pois o fluxo do lapso prescricional somente se inicia quando há pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. 3. Neste caso, o termo inicial a ser computado deve ser o da adjudicação do imóvel pelo réu, a qual se deu no ano de 2006, a partir de quando seriam devidos os honorários sucumbenciais. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1154146 SP 2017/0180332-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019).

Nesse sentido, por força do art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/1994 e consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez privilegia o princípio da
actio
nata quanto aos honorários de sucumbência, a pretensão ao seu recebimento, no presente caso, se iniciou com o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

Assim, considerando que
o trânsito em julgado ocorreu em agosto/2010, após a inércia das partes que não se insurgiram contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelo banco ora apelado, e que a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, só fora requerer o cumprimento de sentença dos honorários em 28/06/2016, após o decurso do prazo quinquenal acima referido, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a pretensão executória está fulminada pela prescrição, tendo sido extrapolado, no caso em comento, o prazo previsto no art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/94 c/c art. 206, §5º, inciso II, do CC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94
( EOAB
), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.
Verba honorária sucumbencial fixada sobre o valor do débito. Sentença proferida em embargos à execução que não depende de liquidação. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Cumprimento de sentença iniciado após o prazo quinquenal. Extinção. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22254803520188260000 SP 2225480-35.2018.8.26.0000, Relator: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 30/04/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I.
De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07050702120198070001 DF 0705070-21.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida a prescrição da pretensão executória dos honorários sucumbenciais, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de
manter
a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Belém/
Pa
,
que julgou
extinto o feito com resolução de mérito, em razão da configuração de prescrição.

Majoro a
condenação do recorrente em honorários de sucumbência, para 15% (Quinze por cento) sobre valor do cumprimento pretendido, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
. No entanto, fica
a exigibilidade
dos honorários
suspensa,

até que cesse a situação de hipossuficiência (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém/PA
,
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/10/2024